Tribunal: TJPA
Processo: 0802186-15.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802186-15.2019.8.14.0039

APELANTE: ANA GOMES MARTINS

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802186-15.2019.8.14.0039

APELANTE: ANA GOMES MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA - OAB TO4018-A, MARCILIO NASCIMENTO COSTA - OAB TO1110-A
A

PELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE n° 23.255, BANCO BMG S.A.

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DA REALIZAÇÃO DO SAQUE UTILIZANDO O CARTÃO DE CRÉDITO RMC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802186-15.2019.8.14.0039

APELANTE: ANA GOMES MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA - OAB TO4018-A, MARCILIO NASCIMENTO COSTA - OAB TO1110-A
A

PELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE n° 23.255, BANCO BMG S.A.

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA GOMES MARTINS objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC.

Aduziu a parte autora, na peça inicial (ID n° 5339889), que em virtude da redução no valor do seu benefício, se dirigiu até uma agencia do INSS e verificou a existência de um desconto denominado RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO PARA CARTÃO DE CRÉDITO no valor de R$ 46,74 (quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos) mensais que vinham sendo descontadas indevidamente do benefício do autor, uma vez que afirma que jamais contratou o serviço, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requer a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O réu apresentou contestação (ID n° 5339901) alegando que os descontos apontados pelo autor não se trata de uma operação de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito com reserva de margem consignável e autorização de desconto em folha. Esclarece ainda que esta reserva é uma limitação do valor que será descontado do beneficiário, neste caso, 5% (cinco por cento).

Afirma que o autor não só firmou contrato com a Instituição Financeira, como realizou saques no cartão de crédito, estando ciente que além dos descontos em seu contracheque deveria também efetuar os pagamentos enviados por meio de fatura, dessa forma, não há que se falar em Dano Moral por não ter praticado ato ilícito, e que em caso de condenação que os juros e a correção monetária se apliquem à partir da data do arbitramento.

Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 5339989) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, declarando que não restou comprovada a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário relativos a reserva de margem consignado do cartão de crédito. Determinou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID n° 5339992). Em suma, sustenta que o Juízo de origem julgou improcedente a ação com base em um contrato não reconhecido pela Apelante, além de não ter recebido o cartão de crédito consignado emitido pela Instituição Financeira.

Outrossim, a recorrente afirma que jamais contratou ou recebeu o valor do contrato, tendo requerido a realização de perícia grafotécnica a fim de apurar a veracidade da assinatura contida no contrato apresentado pela parte requerida.

Devidamente intimado, o banco apelado apresentou contrarrazões em petição de ID n° 5339996, na qual rechaçou todos os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, não sendo devido, portanto, os descontos realizados pelo réu. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante contratou o serviço e dele utilizou-se.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Ora, é evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pela cópia do contrato assinado pelas partes, presente nos autos no ID n°

5339911
, além disso, de acordo com a cópia da fatura do cartão de crédito nº 5259.0991.3847.5672, endereçada à residência do recorrente, conforme documento de ID n°
5339912,
a parte apelante utilizou-se dos serviços realizando um saque com o cartão no valor de R$ 1.197,00 (mil cento e noventa e sete reais), no dia 13/04/2018.

Em verdade, não é aceitável que o autor, após se valer do serviço bancário disponibilizado, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da negociação entabulada.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.

(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA DE VALORES RELACIONADOS A UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.APELO 01 – PRETESÃO DE REFORMA – RECONHECIDO – EXTRATOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELO CONHECIMENTO E EFETIVA E CONSTANTE UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE DO LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – CONSTANTE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES QUE IMPLICAVAM EM MAJORAÇÃO DE SALDO JÁ NEGATIVO DA CONTA BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEU DESDOBRAMENTO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RELAÇÃO DEMONSTRADA DE FATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.APELO 02 PREJUDICADO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0079097-30.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 07.08.2019)

(TJ-PR - APL: 00790973020168160014 PR 0079097-30.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 07/08/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

O certo é que a apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

O consumidor, somente após fazer uso, dos valores disponibilizados, pleiteia ao Judiciário a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de fortes indícios de litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. LICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como que a parte autora deixou de movimentar a conta por longo período de tempo, deixando débitos pendentes de pagamento que foram adimplidos com os valores disponibilizados a título de cheque especial, o envio de dados do devedor ao órgão de proteção ao crédito de dívida correspondente representa exercício regular do direito do credor, devendo ser rechaçado o pedido declaratório de inexistência de débito, bem como de indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000212751895001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor.

(TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

Ressalto, que o autor ajuizou a ação decorrido quase
dois anos

após o início da utilização voluntária dos valores disponibilizados pelo banco através do saque realizado com o cartão de crédito com reserva de margem consignada
, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que o consumidor possuía plena ciência da relação bancária existente. O longo período de utilização do serviço e do crédito, aliado aos documentos colacionados nos autos, não deixa dúvidas quanto a sua existência e validade.

Como se vê, a sentença vergastada que julgou improcedente o pleito exordial está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado à apelante em sua conta bancária.

Dessa forma, restou demonstrado que a negociação foi, de fato, aceita pela recorrente quando fez uso do serviço e dos créditos disponibilizados, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente.

Por conseguinte, mantenho a condenação do autor à pena por litigância de má-fé, pois a parte autora tentou se utilizar do Judiciário para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fatos.

Portanto, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Deste modo, analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão, para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, PORÉM REDUZO DE OFÍCIO A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2023